Tribunal: TJDFT
Processo: 0000007-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000007-36.2022.8.07.0006 RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CRIME TENTADO. VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO REDUTORA. (1/3) UM TERÇO. ITER CRIMINIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 3. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 4. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 5. In casu, verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, tendo o disparo de arma de fogo desferido contra a vítima causado lesões que resultaram em perigo de vida, compatível se mostra a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), diante da significativa proximidade do resultado morte pretendido. 6. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, sustentando que as imagens carreadas aos autos teriam demonstrado que o insurgente não percorreu todo o iter criminis porque não teve o interesse em consumar o delito, razão pela qual pugna pela redução de 1/2 (metade) da pena para fixá-la em 4 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: In casu, consta do “Laudo de Exame de Corpo de Delito” (ID 60094533) que a vítima apresentava lesões perfurocontusas na sua coxa direita e lesões contusas abdominais, chegando no hospital com sinais de choque “hipovolêmico”, tendo, ademais, o perito médico-legista respondido positivamente ao 4o quesito - “Houve perigo de vida?”. De mais a mais, a tentativa de homicídio se deu de forma cruenta, tendo atingido, de forma imediata e eficiente, o corpo da vítima que permaneceu no local, se rastejando e jorrando muita quantidade de sangue, sendo irrelevante, por isso, o fato do réu ter ou não agredido fisicamente a vítima após o disparo. Desse modo, verifica-se que, ao contrário do que é sustentado pela defesa, o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se significativa a proximidade do resultado morte pretendido, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, já que socorrida e levada ao hospital. Quanto ao fato de o réu ter sido condenado pelo crime de disparo de arma de fogo, não cabe associar tal condenação com a alegada possibilidade de percorrer todo o iter criminis, em especial porque tal delito não fora cometido no mesmo local, mas sim quando tentava fugir da casa de Kennedy. Não há provas suficientes, portanto, para afirmar categoricamente – como feito pela defesa - que o réu detinha munições ainda quando perto da vítima. Diante disso, compatível e proporcional se revela a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço) conforme estipulado na r. sentença (ID 62637777 - Pág. 8/9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024